Tribunal: TJES
Processo: 5045542-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045542-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
RECORRIDO: WANDERLEY ANTONIO NOGUEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5045542-45.2024.8.08.0024

Recorrente: ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA

Recorridos: WANDERLEY ANTONIO NOGUEIRA e MARLENE NAGEM NOGUEIRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. QUARTO INUNDADO POR ESGOTO. EXPOSIÇÃO DOS HÓSPEDES – IDOSOS – À INSALUBRIDADE E CONSTRANGIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE FATO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por WANDERLEY ANTONIO NOGUEIRA e MARLENE NAGEM NOGUEIRA
em face da
ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA
.

Os autores narram que se hospedaram no hotel da parte ré entre os dias 04 a 09/10/2024 e, na madrugada do dia 08/10, acordaram com o quarto alagado por água de esgoto proveniente do vaso sanitário do banheiro. Relatam serem idosos, sendo um deles portador de Parkinson, e alegam que o evento lhes causou extremo constrangimento, insalubridade e insegurança. Anexaram aos autos carta de desculpas enviada pelo próprio hotel, que reconheceu o ocorrido. Requereram indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos, dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

No recurso, a parte recorrente alega excludente de responsabilidade por culpa exclusiva dos consumidores, afirmando que o entupimento decorreu do descarte de papel no vaso sanitário. Sustenta ainda que não houve alagamento e que os autores foram imediatamente realocados em outro quarto. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$2.000,00 por autor, argumentando que o valor fixado é desproporcional e citando precedente em que o TJES teria reduzido valor semelhante em caso análogo.

Em petição, os recorridos alegam, em preliminar, a intempestividade do recurso. No mérito, refutam as alegações da recorrente, destacando a confissão do evento e o pedido formal de desculpas. Apontam que o documento apresentado como relatório não comprova mau uso pelos autores, tratando-se de suposição. Reforçam a adequação do quantum fixado, especialmente considerando a condição etária dos autores, um deles portador de doença neurológica degenerativa.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Da Preliminar de intempestividade

A preliminar suscitada pelos recorridos não merece acolhida. Embora aleguem que o recurso foi interposto intempestivamente,
ocorreu a suspensão dos prazos processuais
dos dias 11 e 12 de março de 2025, nos termos do Ato Normativo nº 088/2025. Assim, computado o prazo corretamente, observa-se que o recurso foi interposto
tempestivamente
.

No mérito, o cerne da controvérsia diz respeito à responsabilidade da empresa de hospedagem por evento ocorrido durante a estadia dos autores, que culminou no transbordamento do vaso sanitário e consequente alagamento do quarto com água de esgoto.

Trata-se de relação de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano dele decorrente, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso, há prova nos autos de que o incidente efetivamente ocorreu. A carta de desculpas emitida pela própria recorrente confirma a veracidade do episódio. A alegação de que houve culpa exclusiva dos autores, por uso inadequado do vaso, não encontra amparo nos elementos probatórios. O relatório da ocorrência no sistema da recorrente limita-se a registrar que o vaso estava entupido, sem indicar qualquer comprovação da origem do entupimento. Assim, não restou demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, tampouco a ausência de defeito no serviço.

Ademais, os danos sofridos pelos autores extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Foram expostos, durante a madrugada, a ambiente insalubre, alagado por esgoto, fato que adquire gravidade adicional diante da idade avançada dos consumidores, circunstância que impõem especial proteção, nos termos do Estatuto do Idoso e da jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, observa-se que a quantia de R$4.000,00 para cada autor encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função reparatória e pedagógica da indenização. Não há que se falar em enriquecimento sem causa, tampouco em penalização excessiva à empresa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)